Tribunal: TJMT
Processo: 1040312-75.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1040312-75.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: CATHERINE PEREIRA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR QUALIFICAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente pedido de reenquadramento funcional e verbas retroativas, limitando os efeitos financeiros da progressão funcional à data da citação. A recorrente demonstrou ter concluído cursos exigidos para a progressão funcional e protocolado requerimento administrativo em 07/05/2024, nos termos da Lei Complementar Municipal no 3.507/2010, com redação da Lei no 4.007/2014.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública tem direito aos efeitos financeiros da progressão funcional desde a data do protocolo do requerimento administrativo, e não apenas a partir da citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar Municipal no 3.507/2010, com as alterações da Lei no 4.007/2014, confere ao servidor direito subjetivo à progressão funcional mediante o cumprimento de requisitos objetivos — conclusão de cursos e interstício temporal.
4. O direito à progressão não depende de discricionariedade da Administração Pública, mas da verificação do cumprimento dos requisitos legais, caracterizando-se como obrigação de natureza declaratória.
5. A servidora protocolou o pedido administrativo em 07/05/2024, após cumprir os requisitos legais, sendo a partir desta data que se constitui o direito à percepção das verbas decorrentes do reenquadramento.
6. A fixação dos efeitos financeiros apenas a partir da citação viola o princípio da legalidade e desconsidera o caráter retroativo da obrigação declaratória.
7. O reconhecimento dos efeitos retroativos ao requerimento administrativo evita o enriquecimento sem causa da Administração Pública e assegura a observância dos direitos adquiridos (CF, art. 5o, XXXVI; LINDB, art. 6o).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. O servidor público faz jus aos efeitos financeiros da progressão funcional a partir da data do protocolo do requerimento administrativo, desde que preenchidos os requisitos legais na ocasião. 2. A progressão funcional constitui direito subjetivo incorporado ao patrimônio jurídico do servidor, não dependendo de ato discricionário da Administração. 3. A fixação dos efeitos financeiros apenas a partir da citação viola o caráter declaratório da obrigação e os princípios da legalidade e da moralidade administrativa."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; LINDB, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado no 1000410-47.2019.8.11.0049, Rel. Des. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 03.03.2022, Turma Recursal Única.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040312-75.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CATHERINE PEREIRA - CPF: 018.600.391-97 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025